Tribunal: TCU
Processo: 009.315/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Arnilton Nogueira dos Santos contra decisão que julgou suas contas irregulares com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Arnilton Nogueira dos Santos contra o Acórdão 3140/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em virtude da inexecução parcial, sem aproveitamento útil da parcela efetuada, das obras realizadas com recursos federais repassados ao município de Novo Oriente do Piauí/PI, mediante o contrato de repasse 825530/2015, para adequação de estradas naquele município; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 3140/2024-TCU-Segunda Câmara .